Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720438-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: LAURA ANGELICA LINS MEYER, CLEIDE MACHADO MARINS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar em favor de ANTONIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, contra ato judicial que não reconheceu a prescrição da pretensão executória e determinou a expedição de mandado de prisão para início da execução. Informam os impetrantes que o Paciente foi condenado pela prática do crime de estelionato descrito no artigo 171, § 3o do CP, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime inicialmente semiaberto (Processo no 0000015-67.2018.8.07.0001) e que o trânsito em julgado para a acusação, ocorreu em 03/02/2020, ocasião em que se iniciou a contagem da prescrição da pretensão executória da pena, nos termos da literalidade insculpida no artigo 112, inciso I, do CP. Asseveram que ocorreu o trânsito em julgado definitivo em 08/09/2022 e que a Vara de Execuções Penais não deu início no processo de execução da pena, ocorrendo a prescrição da pretensão executória em 03/02/2024, de modo que a defesa em 08/04/2024 protocolou pedido junto a respectiva Vara, baseado em repercussão geral do STF no ARE no 848107/STF e na modulação de seus efeitos, o que foi indeferido por considerar a prescrição a partir do trânsito em julgado definitivo. Afirmam que o entendimento do Juízo da Execução está em flagrante contrariedade ao que restou decidido no ARE no 848107 (Tema 788), argumentando que a contagem do prazo prescricional deve iniciar em 03/02/2020, data do trânsito em julgado para a acusação. Asseguram que, nos termos do artigo 109 do CP, considerando que a pena base aplicada foi de 1 (um) ano e 3 (três) meses o prazo prescricional é fixado em 4 (quatro) anos. Portanto, contando o prazo de 4 (quatro) anos a partir da data do trânsito em julgado para o Ministério Público (03/02/2020), a prescrição da pretensão executória ocorreu em 03/02/2024, motivo do pedido na instância inferior. Diante dos fatos apresentados e da possibilidade de prisão do paciente, requerem a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão. No mérito, a concessão da ordem para confirmando a liminar, reconhecer a prescrição da pretensão executória. Inicial acompanhada de documentos. Relatado, decido. Conforme relatado, o impetrante sustenta que houve prescrição da pretensão executória, insurgindo-se contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, em sentido contrário, nos seguintes moldes (ID 59322835): “De acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça indica virada no entendimento, o marco para a contagem do prazo da prescrição executória é o trânsito em julgado definitivo. Confira-se. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112, I, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF. 1. Necessário o alinhamento dos julgados do Superior Tribunal de Justiça com o posicionamento adotado nas recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como nos seus órgãos colegiados (Turmas e Plenário). 2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que "[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação". Logo, "enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória" (AI n. 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022). 3. Conforme orientação da Sexta Turma, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, porque, ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de julgamento, "[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto" (AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 15/8 /2022). 4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial defensivo. (AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS PARTES. ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AI 794.971-AgR/RJ, REL. PARA ACÓRDÃO MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJE 25/06/2021). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794.971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, já que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto. 2. Na espécie, o Agravante foi definitivamente condenado às penas de 3 (três) anos, 10 (dez ) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4.o, inciso IV, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal. Para fins de exame da prescrição, deve ser afastada a continuidade delitiva, restando assim o montante de pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 3. A sentença condenatória transitou em julgado para a Acusação em 24/09/2012 e para a Defesa em 03/05/2016. Dessa forma, considerado o prazo prescricional de 8 (oito) anos ( art. 109, inciso IV, do Código Penal), a pretensão executória não está abarcada pela prescrição. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 170.597/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/ 10/2022, DJe de 20/10/2022). Dessa feita, observo que levando-se em consideração o trânsito em julgado final no caso em apreço, 08/09/2022 (carta de guia de mov. 231), e o prazo prescricional de 4 anos do caso concreto, não operou-se o decurso do prazo prescricional. Diante disso, indefiro o pedido.” O Tema 788 do Supremo Tribunal Federal e a modulação de seus efeitos tem sido reconhecido de forma plena perante este Tribunal. Note-se os precedentes: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. TEMA 788 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Tema 788, definiu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. 1.1. Entretanto, houve a modulação dos efeitos da decisão, a fim de aplicar a referida tese tão somente aos casos nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020. 2. O caso em exame se amolda a ambas as hipóteses da referida modulação devendo ser mantida incólume a decisão de declarou a prescrição da pretensão executória. 3. Recurso não provido” (Acórdão 1856831, 07090215020248070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) N.g.; AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 788/STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ANTERIOR A 12/11/2020. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 848.107 RG-DF, firmou o entendimento de que "o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54" (Tema 788 de Repercussão Geral). 2. A diretriz do STF segundo a qual o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes sofreu modulação de efeitos, de modo que esse entendimento é aplicável apenas aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12 de novembro de 2020. 3. Na espécie, é caso de aplicação do novo entendimento consubstanciado no Tema 788 porquanto o trânsito em julgado para a acusação deu-se antes do dia 12 de novembro de 2020, restando a pretensão executória fulminada pela prescrição. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1832028, 07481820420238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 23/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). N.g; AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. Ao enfrentar o Tema 788, da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, além do que modulou os efeitos do julgado, para definir que a tese somente deve ser aplicada nos casos em que: i) a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53). Hipótese concreta em que o trânsito em jugado para a acusação ocorreu em 19/4/2011, não se aplicando, por tal razão, o Tema 788. (Acórdão 1831164, 07548932520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). N.g. Conforme se observa dos precedentes, o STF definiu que, para contar o prazo de prescrição da execução da pena, deve-se considerar o momento em que a decisão judicial se torna definitiva para ambas as partes (trânsito em julgado). Mas além disso, o STF decidiu modular os efeitos dessa interpretação. Isso significa que a regra só se aplicará nos seguintes casos: i) A pena não foi declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo ou grau de jurisdição: Ou seja, se em algum momento, em qualquer instância, foi declarado que a prescrição ocorreu, essa nova regra não se aplica; ii) Trânsito em julgado para a acusação ocorreu após 12/11/2020: Esta é a data em que o STF julgou as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) no 43, 44 e 53, que estão relacionadas a essa questão. A nova regra só se aplica, portanto, se o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após essa data. Pois bem, no presente caso não houve reconhecimento anterior da prescrição, o que por essa via justifica a aplicação do entendimento do Tema 788 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 03/02/2020 (ID 59322827), ou seja, antes do marco modulado de 12/11/2020, o que afasta a aplicação do Tema 788, devendo a prescrição ser contada a partir da data do trânsito em julgado para a acusação. Como a pena em concreto neste caso é de 1 (um) ano e 3 (três) meses, o prazo prescricional é fixado em 4 (quatro) anos. Portanto, contando o prazo de 4 (quatro) anos a partir da data do trânsito em julgado para o Ministério Público (03/02/2020), a prescrição da pretensão executória ocorreu em 03/02/2024, assistindo razão aos impetrantes. Assim, à luz do art. 926 do CPC, seguindo o dever de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, bem como observando o art. 932 do CPC, tratando-se de matéria pacificada tanto no âmbito do TJDFT como do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, CONCEDO A ORDEM pretendida para reconhecer a prescrição da pretensão executória. Determino o imediato recolhimento do mandado de prisão. Informe à Autoridade Coatora o teor dessa decisão. Praticados os atos ordinatórios necessários, arquive-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2024 18:10:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator